Tribunal: TJES
Processo: 5025063-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025063-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LUCIANO DE SOUZA CORREA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025063-65.2023.8.08.0024

RECTE.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECDO.: LUCIANO DE SOUZA CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DE VOO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRESA RECORRENTE SUSTENTA AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7269718. Contrarrazões Id. 7269723, estando a Recorrida assistido por advogado desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7269718), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Com efeito, em que pese a alegação do recorrido de intempestividade,
entende-se que tal tese não deve prosperar, pois o Recorrente tomou ciência da sentença em 22/01/2024 findando seu prazo recursal em 05/02/2024, manejando Recurso nessa data, além de que há certidão da Secretaria do Juízo em Id. 7269724 que atesta a tempestivamente, a qual, vale dizer, goza de fé pública. Além disso, os prazos processuais ficaram suspensos entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, consoante determina o CPC. Também rejeito a alegação de ausência de dialeticidade, pois vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (id. 7269715), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO a parte ré (AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A) a pagar à parte autora (LUCIANO DE SOUZA CORREA): a.1) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data, e b) o valor de R$ 1.175,60 (mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) CONDENO a parte ré (AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A) a creditar na conta do programa de fidelidade Todoazul de titularidade do autor a quantidade de milhas utilizadas na reserva VQP53B (322.040 pontos), conforme documento juntado aos autos (Id. 29369333).”

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa Ré/Recorrente por cancelamento de voo. Alega que realizou uma reserva de voo para viagem à Disney com chegada no dia 07/06/2023 em janeiro do mesmo ano. Contudo, próximo à data da viagem, em maio, recebeu notificação de que houve alteração e depois que o voo havia sido cancelado. Entrou em contato com a ré por diversas vezes, quando conseguiu contato, descobriu que sua reserva havia sido cancelada e o pedido ocorreu pelo site. Afirmou ainda que cobraram multa e ainda arcou com passagens de outra companhia em um valor muito mais elevado. Requereu a devolução de 322.040 milhas, mais a taxa de R$ 1.175,00, ainda os valores gastos pelo erro da companhia com a emissão da nova passagem de 464.400 milhas Azul na Azul Linhas Aéreas e 66.700 milhas pelas Smiles e a taxa de R$ 175,00 de taxa. Caso não seja restituído o valor das milhas perdias, que sejam devolvidos os valores em dinheiro pela cotação das milhas do dia, no que totaliza R$ 18.065,73 a título de danos materiais e danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, vez que o cancelamento ocorreu a pedido do próprio autor.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito em vista do cancelamento de voo vez que o pedido teria sido realizado pelo próprio autor, entendo que a tese não merece prosperar, pois não é crível que o autor tenha cancelado 04 passagens aéreas para os Estados Unidos menos de um mês antes da viagem planejada, sendo que é sabido que as passagens aumentam consideravelmente de valor perto das datas de embarque. O autor ainda juntou documentos com uma série de reclamações realizadas junto à ré, consoante Id. 7269692 e Id. 7269693.

Por fim, importa dizer que a apresentação de telas sistêmicas pela empresa recorrente não se mostra suficiente para atestar o alegado, haja vista sua natureza unilateral, ao qual apenas esta possui acesso e controle, de forma que não é possível atestar a sua autenticidade e veracidade.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como da condenação à restituição da quantidade de milhas utilizadas para a emissão da reserva bem como danos materiais referentes ao valor despendido pela parte autora com taxas de embarque na reserva.

Outrossim, quanto ao dano moral, embora não se desconheça
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que atrasos ou cancelamentos de voos promovidos por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, haja vista situação exaustivamente tratada foi capaz de gerar no requerente sentimentos negativos, como de frustração, impotência e indignação, além de causar desequilíbrio em seu bem-estar,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)